Tribunal: STJ
Processo: 5018269-24.2020.8.13.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737275 - MG (2024/0332079-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOAO PAULO GONCALVES COELHO
ADVOGADO
: JORGE XAVIER COELHO - MG050899
AGRAVADO
: FUNDACAO MINEIRA DE EDUCACAO E CULTURA
ADVOGADOS
: BRUNO OLIVEIRA FORTES - MG112878
FERNANDA PAULA CARVALHO - MG106896
GRACYMARY ARAUJO FERREIRA SIMOES - MG084492
YAGO VILLELA GALDINO - MG220658
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. DISSÍDIO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação monitória.
2. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência inviabiliza
a análise do dissídio.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48283295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:19
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 664f98a5-50b0-4a6e-9f10-8143adc994b3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737275 - MG (2024/0332079-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOAO PAULO GONCALVES COELHO
ADVOGADO
: JORGE XAVIER COELHO - MG050899
AGRAVADO
: FUNDACAO MINEIRA DE EDUCACAO E CULTURA
ADVOGADOS
: BRUNO OLIVEIRA FORTES - MG112878
FERNANDA PAULA CARVALHO - MG106896
GRACYMARY ARAUJO FERREIRA SIMOES - MG084492
YAGO VILLELA GALDINO - MG220658
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. DISSÍDIO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação monitória.
2. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência inviabiliza
a análise do dissídio.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por JOAO PAULO GONCALVES
COELHO contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
: monitória movida por FUNDACAO MINEIRA DE EDUCACAO E
Ação
CULTURA em face de JOAO PAULO GONCALVES COELHO.
: rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido monitório
Sentença
para constituir de pleno direito o título executivo judicial e condenar o réu/
agravante ao pagamento dos valores históricos das parcelas inadimplidas indicadas
na planilha de ID 143898674, acrescidos de correção monetária e juros de mora.
: negou provimento à apelação interposta pelo agravante, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA47487689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:39
Código de Controle do Documento: 358c6f01-656c-49bc-ac60-44475e7b16f8

EDUCACIONAIS – INADIMPLÊNCIA NÃO AFASTADA. I- À luz do art. 320 do CPC, a
petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura
da ação, sendo que além da documentação legalmente exigida, incumbe à parte
autora instruir a petição inicial com documentos indispensáveis a viabilizar ao
julgador a materialidade do direito invocado no caso concreto, não se confundindo,
contudo, com as provas documentais necessárias à procedência do pedido; II- A
apresentação do contrato de prestação de serviços assinado se mostra prescindível
à propositura da demanda, tendo em vista os demais documentos juntados,
suficientes para a comprovação da existência da relação jurídica e do débito
cobrado; III- À luz da teoria da asserção, que rege a análise das condições da ação,
em se concluindo que o autor é o possível titular do direito invocado e que aquele
indicado como réu deve suportar a eventual procedência dos pedidos iniciais, estará
consubstanciada a legitimidade "ad causam" das partes; IV- A ação monitória tem
base em prova escrita sem eficácia de título executivo que, embora não prove
diretamente o fato constitutivo do direito, possibilita ao juiz presumir a existência
do direito alegado; V- Sendo incontroversa a contratação dos serviços, demonstrado
o débito através das planilhas, e não havendo, ainda, comprovação acerca do
pagamento integral dos valores devidos em razão do contrato celebrado entre as
partes, a procedência do pedido monitório é medida que se impõe. (e-STJ fl. 256)

: opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: alega, de forma genérica, violação de lei federal e
Recurso Especial
divergência jurisprudencial.
: conheceu do agravo para não conhecer
Decisão da Presidência do STJ
do recurso especial em razão da incidência da Súmula 284/STF.
: o agravante alega não incidência da Súmula 7/STJ, por se
Agravo interno
tratar de matéria unicamente de direito. Acrescenta que todos os fundamentos
foram amplamente impugnados.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

1. Da divergência jurisprudencial
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, entre os acórdãos trazidos
à colação, não há a comprovação da similitude fática, elemento indispensável à
demonstração da divergência. Ademais, como já assentado na decisão agravada, a
agravante não indicou qualquer dispositivo infraconstitucional ao qual se teria
dado interpretação divergente, fazendo incidir, portanto, a Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA47487689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:39
Código de Controle do Documento: 358c6f01-656c-49bc-ac60-44475e7b16f8

Registre-se, vez mais, que não é possível o conhecimento do recurso
especial fundado no dissídio jurisprudencial na hipótese em que não há a devida
indicação de qual dispositivo de lei teria sido ofendido. Isso porque
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça preconiza que o apelo excepcional
sustentado na dissidência pretoriana depende do apontamento do artigo de lei
violado, sob pena de incidência da mencionada súmula, como ocorreu na hipótese.
No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1.711.630/SC, 4a Turma, DJe
,
18/08/2021 AgInt nos EDcl no REsp 1.881.812/SP, 3a Turma, DJe
,
28/05/2021
AgInt no REsp 1.905.503/AM, 3a Turma, DJe
.
25/03/2021
Assim, a análise da existência do dissídio é inviável, porque foram
descumpridos os arts. 1029, § 1o do CPC/15 e 255, § 1o, do RISTJ.
Logo, a decisão agravada não merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA47487689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:39
Código de Controle do Documento: 358c6f01-656c-49bc-ac60-44475e7b16f8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.737.275 / MG
Número Registro: 2024/0332079-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233174218004 50182692420208130079
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO PAULO GONCALVES COELHO
ADVOGADO
: JORGE XAVIER COELHO - MG050899
AGRAVADO
: FUNDACAO MINEIRA DE EDUCACAO E CULTURA
ADVOGADOS : BRUNO OLIVEIRA FORTES - MG112878
FERNANDA PAULA CARVALHO - MG106896
GRACYMARY ARAUJO FERREIRA SIMOES - MG084492
YAGO VILLELA GALDINO - MG220658
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO PAULO GONCALVES COELHO
ADVOGADO
: JORGE XAVIER COELHO - MG050899
AGRAVADO
: FUNDACAO MINEIRA DE EDUCACAO E CULTURA
ADVOGADOS : BRUNO OLIVEIRA FORTES - MG112878
Documento eletrônico VDA48266444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:42
Código de Controle do Documento: 6cea324c-9593-495e-9a2e-0b9122197b3b

FERNANDA PAULA CARVALHO - MG106896
GRACYMARY ARAUJO FERREIRA SIMOES - MG084492
YAGO VILLELA GALDINO - MG220658
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:42
Código de Controle do Documento: 6cea324c-9593-495e-9a2e-0b9122197b3b